Tribunal: TJDFT
Processo: 0002434-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O relato da vítima, além de harmônico em todas as oportunidades em que foi ouvida, é corroborado pelas imagens fotográficas juntadas aos autos que confirmam a lesão sofrida e foram tiradas na Delegacia, quando houve o registro da ocorrência policial. As fotografias, portanto, foram feitas por agentes públicos, e documentadas no inquérito com fé pública, atuando em corroboração ao depoimento da vítima.
2. Ademais, ainda que inexistentes os registros fotográficos, a palavra da vítima, principalmente quando coerente e firme, constitui elemento de prova suficiente a ensejar a condenação, dado o especial relevo que possui.
3. Na 1a fase da dosimetria penal, à luz do critério objetivo-subjetivo, exaspera-se a pena-base segundo a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada em desfavor do réu.
4. Recurso conhecido e improvido.